Tribunal: STF
Processo: Ext 1136
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Procedência. Desistência da 
   execução. Admissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que 
   deferiu o pedido. Irrelevância. Desistência homologada. Processo 
   extinto. QO resolvida nesse sentido. Precedente. É lícito ao Estado 
   requerente desistir do processo de execução de extradição, 
   independentemente do trânsito em julgado da decisão que a deferiu.